Tribunal: STF
Processo: HC 226619
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.991.861/SC, assim ementado (eDOC 13):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 1/2. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PAPEL EXERCIDO PELA AGRAVANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "[n]a modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base" (REsp 1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2021). 



    2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem justificou adequadamente a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/2, ressaltando as circunstâncias do caso concreto, notadamente o papel de protagonismo exercido pela agravante na concessão de imóvel fundamental para o comércio ilícito de entorpecentes, bem como a relação de confiança estabelecida entre ela e os demais corréus. 



    3. Desde que haja fundamentação idônea, aduzida à luz das circunstâncias fáticas do caso concreto, é cabível a eleição de fração de redução menos benéfica ao réu, sobretudo em respeito à discricionariedade do magistrado. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Narra a impetrante que: a) a paciente foi condenada em primeira instância a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática da conduta prevista no art. 33, caput e § 1º, III, da Lei 11.343/2006; b) ao dar provimento a recurso de apelação, o TJSC reduziu a pena para 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 291 dias-multa; c) o STJ se limitou a, de ofício, corrigir erro material para alterar as penas da paciente para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa; d) “ao preencher todos os requisitos legais, como no caso sub examine, a impetrante faz jus à aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devida e suficientemente fundamentado, o que não ocorreu no presente caso”, porquanto as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.



    Pugna, assim, pela fixação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.8.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.9.2015). 



    1.2. No caso concreto, observo que a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi fixada em patamar inferior ao máximo com base nos seguintes fundamentos (eDOC 13, pp. 2-3):



    Ao contrário do alegado pela defesa, o acórdão recorrido apresentou fundamentação idônea para a aplicação da fração de redução em 1/2, em razão do reconhecimento do privilégio do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Confira-se, novamente, trecho pertinente do voto do relator do Tribunal de origem: 



    "Nesse passo, ao sopesar o cenário que se formou com a cessão do imóvel, que assumiu protagonismo no comércio 'formiguinha', e o próprio vínculo de confiança estabelecido com os demais corréus, entende-se possível a concessão do benefício reclamado por Alexandra à fração de 1/2". (fl. 1.020) 



    Assim, consoante constou na decisão ora agravada, "[n]ão há qualquer reparo a ser feito quanto à modulação da causa de diminuição na fração de 1/2. Verifica-se que há fundamentação idônea e concreta para a utilização de fração diversa da máxima, uma vez que o imóvel cedido pela recorrente mostrou-se fundamental para a realização da traficância nos moldes 'formiguinha', bem como possuía, a acusada, relação de confiança com os demais envolvidos na empreitada criminosa" (fl. 1133). 



    Com efeito, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "[n]a modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base" (REsp 1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2021). 



    In casu, o papel exercido pela agravante na empreitada criminosa, revestido de importância e protagonismo, nos termos do acórdão recorrido, consistiu em fundamento suficiente para justificar a aplicação da minorante em fração diversa da máxima. Ressalta-se, outrossim, que tal circunstância não foi utilizada para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria. 



    Desse modo, desde que haja fundamentação idônea, aduzida à luz das circunstâncias fáticas do caso concreto, é cabível a eleição de fração de redução menos benéfica ao réu, sobretudo em respeito à discricionariedade do magistrado. É a hipótese dos autos



    A meu ver, o entendimento exarado pela Corte Superior não merece reproche.



    Com efeito, verifico que as instâncias antecedentes consideraram particularidades afetas à importância do papel da paciente na execução criminosa, especialmente considerando a cessão do imóvel para a traficância e o vínculo de confiança com os demais corréus, o que revelaria maior reprovabilidade das condutas.



    A despeito do inconformismo defensivo, presente fundamentação razoável, descabe à Suprema Corte dissentir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à demonstração do grau de envolvimento dos agentes com a atividade criminosa, o que pressuporia revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Na mesma linha:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE UM SEXTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. A fração do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi fixada em um sexto em razão do modus operandi empregado e do grau de auxílio com a organização criminosa, inclusive considerando a proximidade da “situação de exclusão do beneficio legal em termos de culpabilidade”. Proceder que não configura constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 221039 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022)



    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto, bem delineado pelo Juiz sentenciante, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente